Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-88.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que, por maioria de votos, nega provimento ao recurso oficial e ao apelo da autarquia, e mantém procedência do pedido, porém, sem determinar a majoração da verba honorária advocatícia – Aplicação do parágrafo 11o, do artigo 85, do CPC – Admissibilidade - Embargos acolhidos.

Acolho os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002594-88.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
NIVALDO DE SOUZA MEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002594-88.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 25.248
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002594-88.2016/50000
EMBARGANTE:
Nivaldo de Souza Meira
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Paulínia 2a Vara Cível
VOTO No 25.248
Acidentária
Embargos de declaração
V.
acórdão embargado que, por maioria de votos,
nega provimento ao recurso oficial e ao apelo
da autarquia, e mantém procedência do
pedido, porém, sem determinar a majoração
da verba honorária advocatícia
Aplicação
do parágrafo 11o, do artigo 85, do CPC

Admissibilidade - Embargos acolhidos.
Acolho os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 178/180 que, em ação acidentária visando
restabelecimento de auxílio acidente, negou, por maioria de votos,
provimento aos recursos oficial e do INSS, para manter a r. sentença
de procedência do pedido.
O embargante alega omissão no v. julgado,
uma vez que, ao negar provimento ao apelo do INSS, deixou de
majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme o disposto no parágrafo 11o, do artigo 85, do CPC. Pede o
acolhimento dos embargos (fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002594-88.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 25.248
3
Os embargos merecem ser acolhidos.
A ação ajuizada pelo embargante visava o
restabelecimento do auxílio acidente de sua titularidade, benefício
cessado pelo INSS após a emissão da certidão de contagem de
tempo para fins de aposentação por outro regime.
Proferida sentença de procedência, houve
condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no
percentual de 15% sobre as parcelas atrasadas até a data da
prolação da decisão terminativa (aplicação da Súmula 111, do C.
STJ).
Inconformado,
o
ente
público
interpôs
recurso de apelação, insistindo no acerto de sua conduta.
E, por maioria de votos, seu apelo foi
negado e a procedência foi mantida.
Ocorre que, de fato, a Turma Julgadora
deixou de aplicar o disposto no parágrafo 11o, do artigo 85, do CPC.
Dessa forma, acolho os embargos para
complementar o v. acórdão de fls. 178/180, de modo a determinar,
ao juiz de primeiro grau, que, com o retorno dos autos, reavalie a
condenação referente aos honorários advocatícios e considere a
sucumbência recursal, consoante os termos do dispositivo
processual acima mencionado.
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO os
presentes embargos, nos termos acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR